Tribunal: TJDFT
Processo: 0725493-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO NATALINO. ART. 5o DO DECRETO No 11.302/2022. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. REQUISITOS PRESENTES. CONDENAÇÃO POR CRIME COMUM, COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA ABSTRATA NÃO SUPERIOR A CINCO ANOS. REPERCUSSÃO GERAL. RE 1450100, TEMA 1267, PENDENTE DE JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 1.1. Não cabe ao Poder Judiciário criar novas regras ou estabelecer outras condições, não previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Preliminar de inconstitucionalidade afastada.
2. O artigo 5o, inciso XLIII, da CF, somente restringiu a concessão de indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos, não é o que ocorre na espécie. 2.1. No caso concreto, o recorrido foi condenado por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, cuja pena máxima em abstrato é inferior a 5 anos.
3. Consoante o entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal (...). Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal (ADI n. 5874).
4. Registro que, na data de 24/8/2023, foi reconhecida a existência de repercussão geral sobre a matéria no RE 1450100, Tema 1267, pendente de julgamento.
5. Recurso conhecido. Preliminar afastada e, no mérito, negado provimento ao agravo.